Tribunal: TJSP
Processo: 1007264-05.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática obrigação de indenizar em qualquer circunstância.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000044394
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007264-05.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ALLIANZ
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram
provimento ao recurso por maioria, ficando vencidos o Relator e o 4o Juiz.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GILBERTO
DOS SANTOS, vencedor, MARCO FÁBIO MORSELLO, vencido, GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), GIL COELHO, RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, Data do Julgamento por Extenso Não informado.
Gilberto dos Santos
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 46.162
Apelação no 1007264-05.2020.8.26.0114
Apelante: Allianz Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em equipamentos elétricos por alegada
sobrecarga. Ausência de prova hábil do nexo causal. Responsabilidade objetiva da
fornecedora que não implica automática obrigação de indenizar em qualquer
circunstância. Ação improcedente. Recurso provido para tal fim.
A responsabilização da concessionária de serviço público só pode se dar com a
prova do nexo causal, pois a responsabilidade objetiva não implica automática
obrigação de indenizar em qualquer circunstância.
A r. sentença de fls. 183/187, cujo relatório fica adotado, julgou
improcedente a ação, com a condenação da autora ao pagamento das custas e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Apela a autora (fls. 189/216) com pedido de reforma do julgado,
alegando que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor; que é desnecessária
a realização de pedido administrativo; que a responsabilidade da concessionária é
objetiva; e que os danos causados decorreram de oscilação de energia.
Contrarrazões (fls. 222/232) pela manutenção da r. sentença.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Pelo meu voto estou divergindo do i. Relator Sorteado e negando
provimento ao recurso, pois entendo que a improcedência da ação era a solução
adequada.
Analisados os autos, tenho para mim que a autora não se desincumbiu do
ônus da prova quanto ao nexo causal, portanto não podendo se impor responsabilidade à
concessionária.
E, de fato, bem analisados os elementos dos autos, conclui-se que as provas
trazidas foram mesmo insuficientes.

O art. 927 do Código Civil é muito claro ao dispor que: Aquele que, por
ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Logo, como explicam NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA
NETO: “(...) a responsabilidade civil pelo dano recai sobre aquele que o pratica. Em
outras palavras, sobre aquele que, por ação ou omissão, esteja vinculado, em nexo
causal, ao fato danoso” (Código Civil Comentado. Salvador: Ed. Podivm, 2020, p.
873).
Fundamental assim a prova desse liame entre o dano e o seu
causador, mesmo na hipótese de responsabilidade objetiva. Como bem leciona SILVIO
VENOSA:
“(...) É o liame que une a conduta do agente ao dano. É por meio do
exame da relação causal que concluímos quem foi o causador do dano.
Trata-se de elemento indispensável. A responsabilidade objetiva dispensa
a culpa, mas nunca dispensará o nexo causal. Se a vítima, que
experimentou um dano, não identificar o nexo causal que leva o ato
danoso ao responsável, não há como ser ressarcida.”
(Código Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2010, p. 855)
No caso, com todo o respeito, nem a Segurada, nem a Seguradora sub-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
rogada fizeram essa prova, pois a pobreza de elementos trazidos aos autos não permite
concluir que, realmente, os aparelhos tenham sido danificados por sobrecarga de energia
elétrica na rede, por falha imputável à Concessionária.
A parte autora infelizmente não conseguiu comprovar dita falha,
porquanto apenas trouxe os pareceres técnicos de oficinas que examinaram
superficialmente os aparelhos e concluíram (não se sabe com base em quê ou por quê)
teriam queimado por sobrecarga ou pico de energia.

Nada há nos autos que confirme aludida “sobrecarga” na rede no dia dos
fatos e esta foi negada pela Concessionária, que informou a inexistência de ocorrências
em sua rede naquela data.
Ainda que unilateral, essa informação da Distribuidora de energia precisa
ser considerada, pois a não ser por ela não há meio hábil de a Concessionária
demonstrar a regularidade do fornecimento.
Irrelevante invocar a teoria de inversão do ônus da prova, pois essa
inversão é reservada para situações em que for “verossímil” a alegação (art. 6o, VIII,
CDC) e for possível para a outra parte produzir mais facilmente a prova requerida.
No caso, a Distribuidora trouxe os relatórios da distribuição de energia,
não se vislumbrando qual outro meio teria para demonstrar o fornecimento regular.
Portanto, exigir mais não se faz possível, porque é do Código de Processo Civil que a
inversão do ônus da prova não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil (art. 373, § 2o, CPC).

As operações da Distribuidora são registradas e geram relatórios,
conforme dispõe os “Procedimentos de Distribuição de energia Elétrica no sistema
Elétrico Nacional PRODIST”, anexo à Resolução Normativa no 499/2012 da ANEEL.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
E sem a apresentação de motivos concretos ou indícios plausíveis em contrário não
parece razoável desacreditar (apenas por desacreditar) em referidos relatórios. Afinal,
sabidamente a boa-fé pode ser presumida, enquanto a má-fé tem de ser provada.
A desconsideração desses informes só porque fundados só em telas
sistêmicas não parece razoável. O quê mais a ré poderia apresentar, se de outro lado os
consumidores nada apresentam, senão suas meras palavras? Por que se poderia dar
crédito a uma palavra e não dar crédito a outra? Não haveria aí quebra ao princípio de
paridade de tratamento, que é assegurado pelo art. 7o do Código de Processo Civil?
O Anexo 9 do PRODIST estabelece para investigação do nexo causa:
“6. NEXO CAUSAL
6.1 O exame de nexo causal consiste em averiguar se houve perturbação
no sistema elétrico e se a perturbação registrada poderia ter causado o
dano reclamado.
6.2 Considera-se que não houve perturbação na rede elétrica que
pudesse ter afetado a unidade consumidora do reclamante se,
concomitantemente, para a data e hora aproximada da suposta
ocorrência do dano, houve ausência de registro nos relatórios de:
a) atuação de quaisquer dispositivos de proteção à montante da unidade
consumidora, inclusive religadores automáticos;
b) ocorrências na subestação de distribuição que pudesse ter afetado a
unidade consumidora;
c) manobras emergenciais ou programadas, ainda que avisadas com
antecedência;
d) qualquer evento no sistema de transmissão que possa ter afetado a
unidade consumidora;
e) eventos na rede que provocam alteração nas condições normais de
fornecimento de energia elétrica, ainda que transitórias, provocadas por
terceiros ou preventivas.”
No caso em exame, nada disso consta, de sorte que competia à unidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consumidora ter trazido elementos capazes de convencer em contrário, ou seja, de que
teria havido efetiva “perturbação na rede elétrica”. Contudo, nada foi apresentado nos
autos, nem mesmo uma simples declaração de vizinho, para atestar o “pico de energia”
ou mesmo a ocorrência de danos semelhantes nas imediações.
Mas além de a parte autora nada ter apresentado nesse sentido, nem
mesmo conseguiu provar a adequação das instalações elétricas da unidade consumidora;
o uso de carga regular na unidade consumidora; ou mesmo o uso correto do
equipamento danificado...

Em tais condições, sem um mínimo de suporte e sem que se possa
descartar outras causas, é verdadeiramente impossível dizer que a responsabilidade seria
da Concessionária, porque no caso não é permitido presumir a respeito.
Nem a aplicação da teoria da responsabilidade objetiva altera os termos
da questão, pois apesar de o fornecedor ser responsável independentemente da
existência de culpa (art. 14, CDC), é necessária prova de que o serviço foi defeituoso e,
especialmente, do nexo causal entre esse defeito e o dano.
Por sua vez, a simplória invocação do risco da atividade não muda a sorte
do caso, pois, como explica CAIO MÁRIO DA SILVA PEREIRA, “A aceitação do risco
administrativo não significa, entretanto, que o Estado é responsável em qualquer circunstância”
(Responsabilidade Civil. 11a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 181).
De fato, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação
objetiva de indenizar.
Conforme lição de SERGIO CAVALIERI FILHO: “A ocorrência de um
dano, por si só, não gera a obrigação de indenizar. A responsabilidade surge somente quando o
dano for injusto, isto é, se o seu autor violou algum dever jurídico. A responsabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
objetiva, embora dispense o exame da culpa, não elimina a condição de ser a ação causadora do
dano uma conduta contrária ao direito” (Programa de Responsabilidade Civil. 11a ed. São
Paulo: Atlas, 2014, p. 185).
A jurisprudência orienta no mesmo sentido:
“A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é
objetiva, sendo suficiente à configuração do dever de indenizar, a
comprovação da ação/omissão, do dano e do nexo causal. Precedentes.”
(STJ - AgRg no AREsp 530822 / PE, Rel. Ministro MARCO BUZZI, J.
26/04/2016, DJe 05/05/2016)
Portanto, como se vê, a responsabilização da concessionária de serviço
público só pode se dar com a prova do nexo causal. E no caso, infelizmente, não se fez
tal prova.
Enfim, tudo analisado verifica-se que a improcedência da ação era
mesmo incontornável.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, pelo meu voto nego
provimento ao recurso, mantendo a r. sentença e majorando a verba honorária para 15%
(quinze por cento) do valor da causa.
Gilberto dos Santos
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1007264-05.2020.8.26.0114
Apelante: Allianz Seguros S.A.
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL
Juiz: Gabriel Baldi de Carvalho
Comarca: Campinas 5a Vara Cível
Voto no 3794

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Com o devido respeito, ouso divergir da solução assentada pela douta
maioria, a quem rendo minhas homenagens.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
(fls. 183/187), cujo relatório se adota, que, em ação proposta por Allianz
Seguros S.A. em
face
de Companhia
Paulista
de
Força
e
Luz
-
CPFL,
julgou improcedente o pedido, condenando a autora ao pagamento das custas e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa.
Irresignada, a autora recorreu (fls. 189/216), aduzindo, em síntese, que:
(i) ao caso se aplica o Código de Defesa do Consumidor, o qual deve prevalecer sobre a
Resolução Normativa 414 (ii) é desnecessária a realização de pedido administrativo;
(iii) a responsabilidade da concessionária é objetiva; (iv) os danos causados decorreram
de oscilação de energia. Pleiteia, pois, a reforma da sentença, para que a ré seja
condenada ao pagamento de R$15.165,00, com a devida atualização monetária, desde a
data do desembolso.
O recurso é tempestivo e preparado.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 222/232).
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos do seu segurado, busca ser ressarcida pelos valores pagos referentes a prejuízos
suportados, em virtude de falha na prestação de serviços de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na exordial, narrou ter celebrado contrato de seguro com Posto de
Combustíveis Top Castelo Ltda., que previa, dentre outros aspectos, cobertura em caso
de danos elétricos (fls. 30/33).
Sucede que, em decorrência de distúrbios elétricos, provenientes da rede
de distribuição administrada pela ré, bens elétricos que guarneciam as instalações da
empresa segurada foram danificados. Os itens reclamados foram: (i) 3 CPU de bombas
de combustível (placas); (ii) 2 fontes (placas); (iii) 1 display de bomba (placa); (iv) 2
interfaces (placas); e (v) 1 concentrador Horustech (PT).
Desse modo, em virtude dos propalados danos, a seguradora efetuou o
pagamento da quantia de R$15.165,00 para a empresa segurada, já descontado o
montante recebido a título de franquia.
Sobreveio sentença que julgou o pedido improcedente.
Por proêmio, cumpre consignar a inaplicabilidade da legislação
consumerista ao caso em tela. Isso porque, ocorrendo a sub-rogação, esta se opera para a
seguradora, conforme as mesmas condições pertinentes à relação jurídica estabelecida
entre a segurada e a concessionária prestadora de serviços
Na hipótese em testilha, o segurado Posto de Combustíveis Top Castelo
Branco é pessoa jurídica que atua no comércio de combustíveis, anotando-se, ainda, que
o seguro contratado é da modalidade “compreensivo empresarial”, de modo que não
pode ser considerada destinatária final e econômica do serviço de fornecimento de
energia elétrica pela recorrida. Com efeito, o bem ofertado é utilizado na cadeia
produtiva empresarial do segurado, como insumo de sua atividade lucrativa.
De fato, segundo a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de
Justiça, aplica-se a teoria finalista aprofundada, de modo que o consumidor é somente o
destinatário final do produto ou serviço, ressalvada a constatação de vulnerabilidade, a
qual inexiste in casu:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 1.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Sociedade
empresária que não ostenta condição de destinatária final (critério
finalista), inexistindo, outrossim, elementos nos autos que possibilitem a
análise de sua vulnerabilidade in concreto (finalismo aprofundado).
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Não merece conhecimento
a apontada violação aos artigos. 54 e 83 do Código de Defesa do
Consumidor ante a ausência de argumentação lógico-jurídica hábil a
demonstrar de que maneira o acórdão impugnado teria ofendido a
legislação mencionada, fazendo incidir o óbice da Súmula 284/STF. 3.
No tocante à questão da capitalização de juros o entendimento do
Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, fazendo incidir ao caso a Súmula 83/STJ. 4.
Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp no 1.027.692/SP, 4a
Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04-05-2017, DJe 09-05-2017).
Em caso envolvendo energia elétrica, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DA
RECORRIDA COMO CONSUMIDORA FINAL. USO DO BEM NA
PRODUÇÃO. AFASTAMENTO DO CDC. DESNECESSIDADE DE
APRECIAÇÃO FÁTICOPROBATÓRIA DA CAUSA. RECURSO
ADEQUADAMENTE
FORMULADO.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no
caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de
atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final
da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Tem-se mitigado a
aplicação dessa teoria quando ficar comprovada a condição de
hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, o que
também não se verifica na questão em tela. Precedente. 2. A aplicação do
CDC decorreu unicamente do fato de ser o bem (energia elétrica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
oferecido no mercado de consumo, condição que não atrai a incidência da
proteção consumerista à pessoa jurídica, empresa de estirenos. Para tanto,
exige-se a demonstração de uso finalista do bem (desvinculado da
implementação da atividade econômica) ou hipossuficiência técnica,
jurídica ou econômica da pessoa jurídica, requisitos ausentes, como se
observa do decisum estadual. Logo, é de rigor o afastamento do
entendimento no sentido de haver relação de consumo entre as partes. 3.
A pretensão da recorrida exarada no recurso especial, além de dispensar a
apreciação fático-probatária, foi devidamente fomulada, não cabendo
falar em aplicação das Súmulas 7/STJ e 283/STF nem ausência de cotejo
analítico. 4. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp no
1.401.381/SP, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j.
240-06-2019, DJe 27-06-2019).
Nessa senda, considerando-se que a empresa segurada não é consumidora
perante a apelada, causadora do dano, resta inaplicável o diploma consumerista, uma
vez que a seguradora, ora apelante, não se sub-roga nos direitos de consumidor.
Tecidas essas considerações, vislumbra-se que a autora, na qualidade de
garantidora, efetuou o pagamento no valor de R$15.165,00 diretamente à empresa
segurada, conforme comprovante de fl. 68. Logo, houve a sub-rogação nos direitos do
primitivo credor, nos termos dos artigos 349 e 786, ambos do Código Civil.
Nesse contexto, emerge que a ré é concessionária de serviço público, de
modo que se responsabiliza de forma objetiva pelo fato do serviço, conforme o regime
de responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
O laudo técnico anexado à petição inicial (fl. 36) constitui subsídio apto a
revelar a ocorrência de queda de energia que ocasionou os danos apresentados nos
equipamentos elétricos da autora. Tal laudo é válido, uma vez que foi elaborado por
terceiro que não guarda relação com a autora.
A título exemplificativo, colacionam-se trechos do relatório de regulação
de sinistro juntado pela autora, o qual revela os detalhes da ocorrência e da vistoria (fls.
60/66):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Itens 01 a 06 = Referem-se aos danos elétricos ocorridos nas 04 bombas
de combustível do posto segurado, sendo apresentado pela empresa
MegaPump, Relatório no 2965 atestando que devido as chuvas
torrenciais houve a queda de energia no local, e as bombas pararam os
seus funcionamento, bem como foram mencionados os equipamentos a
serem substituídos, sendo apresentado a Nota Fiscal Eletrônica de no
1634-1 emitida em 23/01/2019 com valor total de R$ 16.850,00 para a
substituições dos equipamentos e componentes danificados, juntamente a
mão de obra de instalação e configuração.
Contatamos a empresa MegaPump, onde fomos atendidas pelo Sr
Eduardo, o qual informou que sua empresa e autorizada da Petrobras e
certificada pelo Inmetro, bem como informou os valores das peças e
equipamento substituídos, conforme foram mencionados no quadro
acima, e que somente o concentrador Horustech não é reparo, o mesmo
foi substituído, os demais as substituições foram das placas e que os
valores apresentados foram a base de troca, pois uma CPU nova para
bomba de combustível o valor é acima de R$ 4.000,00, compensando o
reparo a base de troca.
Nessa senda, a requerida também não trouxe adminículos probatórios
mínimos que pudessem denotar regular fornecimento de energia elétrica e infirmar as
conclusões do parecer técnico juntado, razão pela qual a prova pericial era despicienda.
Ademais, a perícia dos equipamentos, no caso em tela, seria inviável,
uma vez que, mesmo antes do ajuizamento da ação, este já teria sido descartado, atitude
válida e que representa a praxe no mercado em que a autora se insere.
Como corolário da assertiva supra, é inelutável a inferência de que a falha
no fornecimento de energia elétrica e as consequências nos equipamentos são fatos
incontroversos. Assim, verifica-se a existência de liame entre os danos materiais e a
atividade desempenhada pela ré, estando, pois, configurados os pressupostos da
responsabilidade civil.
Sobreleva acrescentar, por oportuno, que o risco da atividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desenvolvida pela apelada engloba a possibilidade de variação de tensão nas redes de
energia elétrica, ainda que oriunda de eventos naturais, como fortes chuvas ou descargas
atmosféricas, cabendo, mesmo em casos tais, reparação pelo descumprimento do dever
de fornecimento regular de energia elétrica, porquanto se configuram eventos de
natureza intrínseca à esfera de responsabilidade da apelada, denominados pioneiramente
por Agostinho Alvim de fortuitos internos (ALVIM, Agostinho. Da Inexecução das
Obrigações e suas Consequências. 4a ed. São Paulo: Saraiva, 1972, p. 330-337).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
A propósito, por oportuno, transcreve-se a explicação de Sérgio Cavalieri
Filho:
“[o fortuito interno] não exclui a responsabilidade do fornecedor, porque
faz parte da sua atividade, liga-se aos riscos do empreendimento,
submetendo-se à noção geral de defeito de concepção do produto ou de
formulação do serviço.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de
Responsabilidade Civil. 11a edição. São Paulo: Atlas, 2014, p. 231).
Acrescenta-se, ademais, que não há qualquer irregularidade na ausência
de comunicação à apelada acerca do sinistro, máxime porque se revela insubsistente a
aplicação da normatização contida na Resolução no 414/2010 da ANEEL quanto ao
procedimento administrativo indenizatório, uma vez que não pode se sobrepor ao
quanto disposto no Código Civil, norma de hierarquia superior.
Deveras, não se pode considerar, in casu, que o procedimento
administrativo consubstancie condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de
ressarcimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, dava provimento ao recurso, para julgar procedente o
pedido e condenar a ré ao pagamento do montante de R$15.165,00, com acréscimo de
correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
desde a data do respectivo pagamento ao segurado e juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação. Outrossim, condenava a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e verba honorária, que fixava no montante de 10% da condenação.

MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
13EACB89
8
14
Declarações de
Votos
MARCO FABIO MORSELLO
13F382EB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007264-05.2020.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.